Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721779-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GLORIA REGINA BORTONE DE SA RECORRIDO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE EX-SÍNDICO. PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017. CONTAS REJEITADAS EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INTERESSE DE AGIR VERIFICADO. PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2018. PRAZO EM CURSO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUANTO A ESTA PRETENSÃO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA RÉ PREJUDICADO. 1. É devida a prestação de contas por parte daquele que utiliza, arrecada, gerencia, ou administra bens e valores de outrem, a incluir o síndico de condomínio (art. 1.348, VIII, CC). 2. Se as contas prestadas por ex-síndica são rejeitadas por assembleia condominial regularmente convocada, identifica-se interesse de agir do condomínio para o ajuizamento da ação de exigir contas, fundada no art. 550 do CPC, pois a aludida ação tem por objetivo não somente a prestação de contas, mas também a análise da higidez dos gastos despendidos durante a gestão, apurando-se eventual crédito em favor da entidade e respectiva execução. Na hipótese, inclusive, a ex-síndica foi destituída do cargo em virtude de significativas irregularidades a ela imputadas. 3. No que tange ao período de janeiro a março de 2018, tem-se que, conforme decidido na sentença vergastada, de fato não detém o condomínio interesse de agir na pretensão de exigir a prestação de contas com relação ao reportado interregno. Isso porque, à época do ajuizamento da presente demanda (30/07/2018), encontrava-se em curso o prazo para a prestação extrajudicial das contas exigidas, nos termos do art. 1.350 do Código Civil. 4. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença cassada. Recurso da ré prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 17 e 550, §§ 1o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a prestação de contas já foi submetida à aprovação da assembleia do condomínio. Acresce que as contas foram rejeitadas por discordância com seus atos de gestão. Conclui que, já tendo sido prestadas as contas extrajudicialmente, a via eleita não detém qualquer utilidade para a pretensão deduzida, razão pela qual não há interesse processual. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MILLER AMARAL MACHADO, OAB/DF 30.632, e DIEGO NUNES PEREIRA GONÇALVES, OAB/DF 28.066. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO sejam realizadas em nome dos advogados MILLER AMARAL MACHADO, OAB/DF 30.632, e DIEGO NUNES PEREIRA GONÇALVES, OAB/DF 28.066. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009